Tribunal: CARF
Processo: 10580.731152/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.731152/2013-51
ACÓRDÃO
2302-004.337 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS REGIS GOMES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL RESIDENCIAL. ISENÇÃO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Está sujeito à incidência do imposto de renda o ganho de capital
correspondente a diferença positiva entre os custos de aquisição e os
valores de transmissão do bem imóvel declarado.
Não incide imposto de renda sobre o ganho de capital quando o produto
da venda de um imóvel residencial for aplicado na quitação, total ou
parcial, de débito remanescente de aquisição a prazo ou à prestação de
imóvel residencial já possuído pelo alienante (art. 2o, § 10, III da IN RFB no
2070, de 20/04/2022).
Afasta-se a autuação quando o contribuinte apresentar suporte probatório
hábil e consistente a refutar o feito fiscal alusivo à transação imobiliária
realizada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu
uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o
lançamento do imposto correspondente sempre que o titular da conta
bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito
ou de investimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.337 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731152/2013-51
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão no 12-96.746 da 11a
Turma de Julgamento da DRJ/RJO, na qual os membros daquele colegiado, por unanimidade de
votos, julgaram procedente em parte a impugnação.
O processo em análise trata de lançamento fiscal relativo ao Imposto de Renda
Pessoa Física – IRPF referente aos anos calendários 2009, 2010 e 2011.
O Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 1112-1119) aponta que do exame das DIRPF do
sujeito passivo e demais informações disponíveis nos sistemas da RFB, foi constatada
movimentação financeira incompatível com os rendimentos declarados nos anos-calendário de
2009, 2010 e 2011. Tal incompatibilidade, conjugada com a verificação de indícios de
irregularidades quanto às deduções relativas ao ano-calendário de 2010, motivaram a abertura da
presente ação fiscal tendo sido apuradas as seguintes infrações:
i - Omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não
comprovada;
ii – Omissão de ganhos de capital na alienação de bens e direitos;
iii - Redução indevida da base de cálculo (CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL -
O contribuinte não comprovou nenhuma das deduções declaradas. CONTRIBUIÇÃO À
PREVIDÊNCIA PRIVADA - Foram comprovadas apenas as contribuições efetuadas em favor da Sul
América Seguros de Pessoas e Previdência S/A. DEPENDENTES - Todas as deduções relativas aos
dependentes foram glosadas, uma vez que os filhos do contribuinte apresentaram declarações
próprias no ano calendário em tela. DESPESAS COM INSTRUÇÃO - O contribuinte não apresentou
nenhuma comprovação das despesas declaradas. DESPESAS MÉDICAS - O contribuinte comprovou
apenas as despesas realizadas junto ao plano de saúde Golden Cross).
Fl. 1258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.337 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731152/2013-51
3
O Contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 1010-1031) deixando de se insurgir
contra a matéria relativa ao cometimento da infração de redução indevida da base de cálculo e,
em síntese, alegou:
i – improcede a autuação com base em omissão de receitas por existência de
depósitos bancários não contabilizados quando a fiscalização não logra demonstrar cabalmente a
existência da omissão. Não cabe autuação baseada em meros indícios;
ii - estará isento de tributação pelo imposto de renda o ganho de capital apurado na
alienação de imóvel residencial, por pessoa física residente no País, desde que o beneficiário
adquira com o produto da venda, outro imóvel residencial no prazo de cento e oitenta dias
contados da celebração do contrato;
iii - a redução a ser aplicada sobre o ganho de capital é de 51,1% = R$ 59.191,13 e a
base de cálculo é igual a R$ 56.642,79, com a incidência da alíquota de 15%, o imposto devido é de
apenas R$ 8.496,41 e não de R$ 21.348,19 como aponta o agente fiscal.
Em julgamento, a DRJ, por unanimidade, manteve o parcialmente o crédito
tributário exigido, cuja decisão encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Considera-se não impugnada parcela que não tenha sido expressamente
contestada pelo sujeito passivo, a teor do art. 17 do Decreto 70.235/72, que
regula o processo administrativo fiscal.
SÚMULA 182 DO TFR - FATOS GERADORES OCORRIDOS SOB A ÉGIDE DE
LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE.
A Súmula 182 do TFR, tendo sido editada antes do ano de 1988 e por reportar-se
à legislação então vigente, não serve como parâmetro para decisões a serem
proferidas em lançamentos fundados em lei editada posteriormente.
QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
A obtenção de informações junto às instituições financeiras por parte do Fisco, a
par de amparada legalmente, não implica quebra de sigilo bancário, mas simples
transferência deste, porquanto, em contrapartida, está o sigilo fiscal a que se
obrigam os agentes fiscais por dever de ofício.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma
presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do
imposto correspondente sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
GANHO DE CAPITAL
Pode integrar o custo de aquisição, quando comprovados com documentação
hábil e idônea, e discriminados na declaração de rendimentos do ano-calendário
Fl. 1259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.337 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731152/2013-51
4
da realização da despesa o valor do imposto de transmissão pago pelo alienante
na aquisição do imóvel alienado.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado do acórdão, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário insurgindo-
se contra a manutenção da autuação, sustentando, em síntese: a) Ganho de capital – Venda de
imóvel: tem direito à isenção fiscal sobre a alienação de imóvel no ano de 2011, cujo valor foi
recebido em parcelas inclusive em 2012, e o ganho de capital apurado foi utilizado para quitação
do financiamento de outro imóvel residencial – liquidação do valor devido a construtora e parte
do financiamento firmado com a Caixa Econômica Federal; b) Dos depósitos bancários – Fato
gerador: os extratos não são documentos no sentido legal e não há lei que obrigue o contribuinte
a conservá-los. Aduz que movimentação financeira não é renda.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Assim, conheço do recurso.

2. Mérito
2.1 Ganho de capital – Venda de imóvel
O Recorrente sustenta ser isento do Imposto de Renda Pessoa Física sobre o ganho
de capital na alienação de imóvel residencial, uma vez que o produto da venda foi empregado na
quitação de valores devidos à construtora e parte do financiamento habitacional firmado com a
Caixa Econômica Federal de imóvel já adquirido.
Assim decidiu a DRJ:
(...)
Como o imóvel foi vendido por R$ 300.000,00, divididos em diversas parcelas,
pagas a partir de 15/09/2011, conforme análise dos documentos de fls. 511 e
851/852, para que o contribuinte fizesse jus à isenção prevista no item 1 acima,
este deveria ser o único imóvel do mesmo, fato que não se verifica, conforme
consulta à declaração de bens apresentada pelo interessado, à fl. 884. Com
Fl. 1260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.337 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731152/2013-51
5
relação à segunda hipótese, aventada pelo contribuinte, este deveria utilizar o
produto da venda do imóvel, objeto do presente lançamento, na aquisição de
imóveis residenciais localizados no País.
Todavia, percebe-se que a venda ocorreu após a aquisição do alegado imóvel,
situado na AV ALPHAVILLE APT 1101 TORRE 1, que, apesar de ter sido adquirido
em 15/7/2008, conforme contrato particular de compra e venda, às fls.
1059/1078, só foi efetivamente declarado pelo mesmo na DIRPF 2011, fl. 880,
ainda assim, antes da venda do imóvel em análise. Portanto, também não se
aplica a referida hipótese de isenção ao caso concreto.
Diante desse cenário, verifica-se que a controvérsia estabelecida nos autos reside
na possibilidade da utilização do ganho de capital apurado para quitação de empréstimo e/ou
financiamento de outro imóvel residencial adquirido em data pretérita pela contribuinte.
Sobre a isenção de imposto de renda sobre o ganho de capital apurado na alienação
de imóvel residencial, assim estabelece o art. 39 da Lei 11.196/2005:
Art. 39. Fica isento do imposto de renda o ganho auferido por pessoa física
residente no País na venda de imóveis residenciais, desde que o alienante, no
prazo de 180 (cento e oitenta) dias contado da celebração do contrato, aplique o
produto da venda na aquisição de imóveis residenciais localizados no País.
§ 1o No caso de venda de mais de 1 (um) imóvel, o prazo referido neste artigo
será contado a partir da data de celebração do contrato relativo à 1a (primeira)
operação.
§ 2o A aplicação parcial do produto da venda implicará tributação do ganho
proporcionalmente ao valor da parcela não aplicada.
(...)
§ 5o O contribuinte somente poderá usufruir do benefício de que trata este artigo
1 (uma) vez a cada 5 (cinco) anos.
Das disposições legais acima transcritas, depreende-se que o legislador referiu a
aquisição de imóvel residencial pelo contribuinte, com a utilização do capital recebido na venda de
outro imóvel também residencial, estabelecendo o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a
aplicação do valor sem fixar a data ou a ordem das negociações. Também não definiu que a
aquisição deveria ser exclusivamente posterior nem excluiu os financiamentos em curso, que se
enquadram na operação de aquisição de imóvel residencial próprio.
O Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do REsp no 1.469.478/SC, em
voto vencedor do Ministro Mauro Campbell Marques, entendeu que a parcela do montante
obtido como lucro na venda de imóvel residencial que foi investida na operação de compra de
residência nova, ainda que a operação já esteja em curso, pela aquisição por financiamento, deve
ser isenta da incidência do Imposto de Renda. A decisão foi assim ementada:
TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE RENDA. GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BEM
IMÓVEL RESIDENCIAL. IN/SRF No 599/2005 E ART. 39 DA LEI No 11.196/2005.
1. A isenção do Imposto de Renda sobre o ganho de capital nas operações de
alienação de imóvel prevista no art. 39, da Lei 11.196/2005 se aplica à hipótese
Fl. 1261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.337 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731152/2013-51
6
de venda de imóvel residencial com o objetivo de quitar, total ou parcialmente,
débito remanescente de aquisição a prazo ou à prestação de imóvel residencial
já possuído pelo alienante.
2. É ilegal a restrição estabelecida no art. 2o, §11, I, da Instrução Normativa SRF n.
599/2005.
3. NEGO PROVIMENTO ao recurso especial.
(REsp 1469478/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Rel. p/ Acórdão Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 25/10/2016, DJe
19/12/2016) (Grifei)
Vale destacar trecho do voto do Ministro Mauro Campbell que esclarece que a
norma determina que o emprego do valor obtido com a venda de imóvel deve ser aplicado na
aquisição de outro imóvel residencial, mas deve se estender aos casos de imóveis não quitados,
adquiridos em momento anterior à alienação:
(...)
Sendo assim, a finalidade da norma expressa na citada exposição de motivos é
mais bem alcançada quando se permite que o produto da venda do imóvel
residencial anterior seja empregado, dentro do prazo de 180 (cento e oitenta
dias), na aquisição de outro imóvel residencial, compreendendo dentro deste
conceito de aquisição também a quitação do débito remanescente do imóvel já
adquirido ou de parcelas do financiamento em curso firmado anteriormente.
Outrossim, a necessidade de interpretação restritiva das normas isentivas
também não socorre a FAZENDA NACIONAL, isto porque a literalidade da norma
insculpida no art. 39, da Lei n. 11.196/2005 exige apenas a aplicação do "produto
da venda na aquisição de imóveis residenciais localizados no País". Efetivamente,
não há qualquer discrímen que estabeleça literalmente o momento da aquisição
onde será aplicado o capital da venda. Não há qualquer registro na lei de que as
aquisições de que fala sejam somente aquelas cujos contratos ocorreram depois
da venda do primeiro imóvel residencial.
(...) (Grifei)
Este entendimento prevaleceu na Corte, tendo sido proferidas diversas decisões no
mesmo sentido por ambas as turmas e, a consolidação da jurisprudência resultou no PARECER SEI
No 15069/2022/ME para inclusão da matéria na lista de dispensa de recorrer, fundamentada no
art. 19, VI, b, da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002 e no art. 2o, VII, da Portaria PGFN no 502, de
12 de maio de 2016.
Concluiu-se, portanto, que o STJ firmou entendimento em sentido de reconhecer a
isenção do Imposto de Renda sobre o ganho de capital decorrente de venda de imóvel para
quitação de débitos de imóvel adquirido anteriormente, com fundamento no art. 39 da Lei no
11.196/2005.
Destaca-se, também, a SC Cosit no 17, de 20/04/2022, cujo entendimento se alinha
com o acima exposto:
EMENTA ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Fl. 1262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.337 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731152/2013-51
7
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. ISENÇÃO. ART. 39 DA
LEI No 11.196, DE 2005. APLICAÇÃO DO PRODUTO DA VENDA NA QUITAÇÃO DE
FINANCIAMENTO DE IMÓVEL RESIDENCIAL.
É isento do imposto sobre a renda o ganho auferido por pessoa física residente
no País na venda de imóvel residencial que, no prazo de 180 (cento e oitenta)
dias contado da celebração do contrato, utilize o recurso para quitar, total ou
parcialmente, débito remanescente de aquisição a prazo ou à prestação de
imóvel residencial localizado no País já possuído pelo alienante.
Dispositivos Legais: Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005, art. 39; Instrução
Normativa SRF no 599, de 28 de dezembro de 2005, art. 2o, § 10, inciso III. (Grifei)
Esse entendimento também foi adotado pelo CARF:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012, 2013
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL RESIDENCIAL. ISENÇÃO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Está sujeito à incidência do imposto de renda o ganho de capital correspondente a
diferença positiva entre os custos de aquisição e os valores de transmissão do
bem imóvel declarado.
Não incide imposto de renda sobre o ganho de capital quando o produto da
venda de um imóvel residencial for aplicado na quitação, total ou parcial, de
débito remanescente de aquisição a prazo ou à prestação de imóvel residencial
já possuído pelo alienante (art. 2o, § 10, III da IN RFB no 2070, de 20/04/2022).
Afasta-se a autuação quando o contribuinte apresentar suporte probatório hábil e
consistente a refutar o feito fiscal alusivo à transação imobiliária realizada.
(Acórdão 2001-007.380 – 2a Seção - 1a Turma Extraordinária – Sessão de 19 de
setembro de 2024 - Relator Wilderson Botto) (Grifei)
Assim sendo, como no caso em exame ocorreu ganho de capital apurado na venda
de imóvel residencial e o Recorrente alega que o valor teria sido aplicado na quitação das
prestações para a aquisição de novo imóvel residencial, no prazo determinado pela lei, em
princípio, restaria claro que os requisitos da norma isentiva, previstos no art. 39 da Lei
11.196/2005, foram atendidos.
Contudo, da análise da documentação constante dos autos não se verifica nenhuma
prova de que o produto da venda foi empregado na quitação de valores devidos à Construtora e
parte do financiamento habitacional firmado com a Caixa Econômica Federal.
O único documento relativo ao financiamento habitacional firmado com a Caixa
Econômica Federal consta nas e-fls. 1079-1086 e se trata de “PLANILHA DE EVOLUÇÃO TEÓRICA
PARA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS REFERENTES AOS PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS
CONSIDERADOS NO CÁLCULO DO CUSTO EFETIVO TOTAL – CET NAS CONDIÇÕES VIGENTES NA
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO No 155550382435”. Relativamente a quitação de valores
devidos à Construtora, nenhum documento consta nos autos.
Fl. 1263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.337 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731152/2013-51
8
Assim, em que pese a tese sustentada ser procedente ao Recorrente, considerando
que não foram juntados aos autos “Termos de Quitação”, tanto da construtora quanto da Caixa,
não há nos autos prova hábil e consistente a refutar o feito fiscal, bem como reformar a decisão
recorrida.

2.1 Dos depósitos bancários
Considerando que os argumentos expendidos pelo Recorrente não são capazes de
demonstrar equívoco no Acórdão recorrido que possa ensejar a sua reforma e, por concordar com
a posição firmada, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do disposto no
art. 114, §12, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, com
a reprodução dos seguintes trechos:
Voto
(...)
Dos Depósitos Bancários
Há que se esclarecer que, com a edição da Lei no 9.430/1996, a tributação com
base em depósitos bancários passou a ter um disciplinamento diferente daquele
previsto na Lei n.o 8.021/90, que regia a matéria anteriormente.
(...)
O legislador estabeleceu, a partir da lei no 9.430/96, uma presunção legal de
omissão de rendimentos com base em depósitos bancários, condicionada, apenas,
à falta de comprovação da origem dos recursos que transitaram, em nome do
contribuinte, em instituições financeiras. Ou seja, permitiu que fosse considerada
ocorrida omissão de receitas quando o contribuinte não lograsse comprovar a
origem dos créditos efetuados em sua conta bancária, não o vinculando, de forma
alguma, à necessidade de demonstrar os sinais exteriores de riqueza requeridos
pela Lei no 8.021/90. E não se trata de simples presunção humana, mas situação
prevista em lei, à qual se vincula a autoridade administrativa.
(...)
Ao solicitar os extratos bancários de um contribuinte, a Autoridade Fiscal vale-se
de meios e instrumentos de fiscalização colocados à sua disposição pelo
ordenamento jurídico para que a ação fiscal possa ter eficácia. Esse mesmo
ordenamento, ao tempo em que dá prerrogativas ao Fisco, impõe mecanismos de
controle de forma a salvaguardar a inviolabilidade das informações a ele
fornecidas.
O Decreto No 3.724, de 10 de janeiro de 2001, regulamenta o art. 6o da Lei
Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, relativamente à requisição,
acesso e uso, pela Secretaria da Receita Federal, de informações referentes a
operações e serviços das instituições financeiras e das entidades a elas
equiparadas.
(...)
Fl. 1264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.337 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731152/2013-51
9
Conclui-se, portanto, que a autoridade lançadora agiu com estrita observância das
normas legais que regem a matéria em questão, não podendo prosperar as
alegações de que os elementos de prova trazidos aos autos foram obtidos com
desrespeito à legislação vigente.
Deve-se destacar que se entende por comprovação de origem, nos termos do
disposto no artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, a apresentação pelo contribuinte
de documentação hábil e idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor,
a data e, principalmente, que demonstre de forma inequívoca a que título os
créditos foram efetuados na conta corrente.
O § 3°, do artigo 42 da citada lei, expressamente dispõe, para efeito de
determinação da receita omitida, que os créditos devem ser analisados
separadamente, ou seja, cada um deve ter sua origem comprovada de forma
individual, com apresentação de documentos que demonstrem a sua origem, com
indicação de datas e valores coincidentes. O ônus dessa prova recai
exclusivamente sobre o contribuinte.
Repita-se que o art. 42 exige a comprovação da origem com documentação hábil
e idônea, sendo o seu § 3.o bem elucidativo quando determina que os depósitos
serão analisados individualizadamente.
Assim é que cabe exclusivamente ao contribuinte demonstrar a exata correlação
entre cada valor depositado em sua conta bancária e a correspondente origem do
recurso, fato não demonstrado pelo contribuinte, motivo pelo qual há que se
manter integralmente a presente infração. (Grifado)

3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 1265
DF CARF MF
Original